Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES). AULAS REMOTAS. PANDEMIA. VÍCIO NO SERVIÇO CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE LINK NÃO DEMONSTRADO. REPROVAÇÃO POR FALTA. DESÍDIA DO ALUNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão de suposto vício no serviço da recorrida. Em suas razões, alega que a reprovação por falta foi indevida, uma vez que a recorrida não forneceu o devido acesso às aulas remotas. Pede a concessão da assistência judiciária. No mérito, requer a reforma da sentença para que a instituição seja compelida a aprová-lo na matéria, ou, subsidiariamente a condenação em danos materiais referente ao custo da matéria, além de indenização por danos morais.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, o recorrente é estudante e possui domicílio na residência do seu genitor, conforme documentos acostados aos autos, sendo certo que sua hipossuficiência financeira restou demonstrada. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 31131146).

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. Resta incontroverso nos autos que o recorrente apesar de ter nota satisfatória, foi reprovado por faltas na matéria Direito Civil-Contratos, cursada no segundo semestre de 2020 na modalidade remota em razão da pandemia. Todavia, do conjunto probatório dos autos não se pode imputar à recorrida qualquer falha no serviço prestado, já que as aulas foram devidamente disponibilizadas.

6. O documento de ID 31130125 - Pág. 4, deixa claro que o problema de acesso decorreu da falha nos equipamentos do autor. Apesar de citar relatos de outros alunos, em conversas de WhatsApp, na mesma situação, não há nos autos qualquer demonstração desses fatos, não se desincumbindo de demonstrar suas alegações, em afronta ao artigo 373, I, do CPC, de modo que não se pode imputar falha no sistema da recorrida.

7. Os demais documentos juntados demonstram que a IES tentou auxiliar o recorrente e oferecer opções que não foram atendidas pelo estudante. Não há demonstração de que o recorrente e sua família faziam parte do grupo de risco para COVID-19. Além disso, foi disponibilizado equipamento e internet no laboratório de informática da instituição, restando evidente que não teria risco de aglomeração.

8. A mensagem da professora (ID 31130125 - Pág. 4) em resposta ao apelo do aluno, não pode ser entendida como uma chancela para sua desídia, mas um auxílio que seria prestado de forma pontual, até que o estudante restabelecesse sua condição de assistir as aulas, senão por seus próprios meios, no laboratório oferecido pela instituição.

9. A reprovação do aluno que não atendeu ao Regimento Interno no que toca à presença mínima nas aulas constitui em exercício regular de direito da instituição. Sem a presença de ato ilícito da recorrida, não há o dever de reparar o autor por qualquer dano sofrido, tampouco a obrigação da IES de aprová-lo na matéria em comento.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade jurídica.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.